Tribunal: STJ
Processo: 0251053-42.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 928238 - SC (2024/0251053-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS MOREIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado para cassar acórdão condenatório, sob alegação de nulidade na sessão do
Tribunal do Júri e revisão de dosimetria da pena.
2. O impetrante busca anular a sessão do Tribunal do Júri por exibição de documento não
juntado aos autos no momento adequado, violação do art. 479 do CPP, afastamento da
exasperação dos antecedentes e redução da fração de aumento decorrente da agravante do
meio cruel.
3. O acórdão da apelação transitou em julgado sem interposição de recursos às instâncias
extraordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio para impugnar acórdão transitado em julgado e se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. O recorrente não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, limitando-se a reiterar os fundamentos da impetração original.
7. Não se vislumbra coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez
que o acórdão transitado em julgado possui fundamentação razoável e adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49396250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f4a79c75-17fc-4aae-bdeb-b77d95571355

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de novos
argumentos impede o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 479; CPP, art. 654, § 2o; Código Penal, art.
121, § 2o, I, III e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B, caput e § 2o;
Código Penal, art. 69.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rela. Mina. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49396250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f4a79c75-17fc-4aae-bdeb-b77d95571355

AgRg no HABEAS CORPUS No 928238 - SC (2024/0251053-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS MOREIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado para cassar acórdão condenatório, sob alegação de nulidade na sessão do
Tribunal do Júri e revisão de dosimetria da pena.
2. O impetrante busca anular a sessão do Tribunal do Júri por exibição de documento não
juntado aos autos no momento adequado, violação do art. 479 do CPP, afastamento da
exasperação dos antecedentes e redução da fração de aumento decorrente da agravante do
meio cruel.
3. O acórdão da apelação transitou em julgado sem interposição de recursos às instâncias
extraordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio para impugnar acórdão transitado em julgado e se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49396251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:59
Código de Controle do Documento: b3a78a2c-500a-4d73-a1e7-26a95639aa65

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. O recorrente não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, limitando-se a reiterar os fundamentos da impetração original.
7. Não se vislumbra coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez
que o acórdão transitado em julgado possui fundamentação razoável e adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de novos
argumentos impede o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 479; CPP, art. 654, § 2o; Código Penal, art.
121, § 2o, I, III e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B, caput e § 2o;
Código Penal, art. 69.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rela. Mina. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de LUCAS MOREIRA DE
ARAUJO contra decisão da minha lavra às fls. 2807-2811 na qual não foi conhecido o
impetrado no intuito de cassar o acórdão que lhe foi desfavorável em
habeas corpus
razão de ter sido condenado à pena de 20 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, pela
prática dos crimes descritos nos art. 121, §. 2.o, I, III e IV do Código Penal c/c no art.
244-B,
e §. 2.o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do art. 69
caput
do Código Penal.
Neste feito o impetrante busca anular a sessão do Tribunal do Júri em razão da
exibição de documento não juntado aos autos no momento adequado, violando o art. 479,
do CPP; determinar o afastamento da exasperação dos antecedentes, estabelecendo-se a
pena-base no mínimo legal e reduzir a fração de aumento decorrente da agravante do
meio cruel, aplicando-se a fração no patamar de 1/6.
Documento eletrônico VDA49396251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:59
Código de Controle do Documento: b3a78a2c-500a-4d73-a1e7-26a95639aa65

No agravo regimental interposto às fls. 2820-2825 o recorrente se limitou a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionarem sua alteração.
Nenhum argumento inédito foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:
"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido"
(AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024).

Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão acima referida, expus os fundamentos restantes da denegação da
ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:
"(...) No caso concreto, salta aos olhos que o habeas corpus
está sendo utilizado como verdadeira via revisional, para impugnar
acórdão transitado em julgado que confirmou a imposição de pena de
20 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos crimes descritos
Documento eletrônico VDA49396251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:59
Código de Controle do Documento: b3a78a2c-500a-4d73-a1e7-26a95639aa65

nos art. 121, §. 2.o, I, III e IV do Código Penal c/c no art. 244-B, caput e
§. 2.o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do art. 69
do Código Penal. Com efeito, consultados os autos eletrônicos da
apelação (Autos no 0002521- 48.2017.8.24.0075 ), consta que o acórdão
da apelação transitou em julgado em 25.07.2024 (evento 140), não
tendo sido interpostos recursos às instâncias extraordinárias.
Evidentemente, não pode a impetrante pretender utilizar a estreita via
do habeas corpus para buscar rediscutir questões que foram fartamente
discutidas e apreciadas nas vias ordinárias. Ademais, o acórdão
transitado em julgado tem fundamentação razoável e adequada ao caso,
não se identificando flagrante ilegalidade a justificar a concessão da
ordem de ofício. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
presente habeas corpus. "

Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49396251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:59
Código de Controle do Documento: b3a78a2c-500a-4d73-a1e7-26a95639aa65

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0251053-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 928.238 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025214820178240075 25214820178240075
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUCAS MOREIRA DE ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: VANIO DA SILVA GAZOLA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS MOREIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551128845911470@
2024/0251053-2 - HC 928238 Petição : 2025/0043412-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:33:17
Código de Controle do Documento: F474515E-7B76-47BB-BCB6-BD22054277A9